Tribunal: TCU
Processo: 016.186/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17057/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em desfavor de Antônio Corrêa Neto, ex-Prefeito de Bonito/PA (gestão 2009/2012), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Bonito/PA por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercício de 2012 (Pnate/2012). Considerando que o prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013, no mandato do prefeito sucessor; Considerando que a prestação de contas referentes aos recursos do Pnate/2012 foi apresentada intempestivamente em 7/2/2019 (peça 37) pelo prefeito sucessor; Considerando que a Nota Técnica (peça 60) elaborada pelo FNDE acerca da prestação de contas aponta débito no valor total de R$ 3.093,38, relativamente a pagamentos que não foram declarados na Relação de Pagamentos, e em relação aos quais não consta do rol de prestação de contas outros documentos comprobatórios; Considerando a proposta da Secex-TCE, corroborada pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; Considerando a baixa materialidade do débito apurado, bem como o fato de que a obrigação de apresentação de prestação de contas cabia ao prefeito sucessor, que a cumpriu intempestivamente, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 64 destes autos, ao responsável; b) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 016.186/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Correa Neto (XXX.550.192-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bonito - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.